Tribunal: TJBA
Processo: 0342617-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0342617-64.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: JOSELUCIA RODRIGUES DE LIMA

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA, ERICA BARBOSA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião especial urbana, declarando a aquisição do domínio do imóvel pela autora, sob o fundamento do preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.240 do Código Civil.
II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da alegação de impossibilidade de usucapião de bem pertencente a instituição financeira em liquidação extrajudicial, suscitada apenas em sede recursal; e (ii) saber se a posse exercida pela autora preenche os requisitos legais da usucapião especial urbana, especialmente diante da existência de hipoteca e de execução hipotecária ajuizada contra o antigo proprietário, bem como da alegada vinculação do imóvel ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
III. Razões de decidir

A alegação de impossibilidade de usucapião de bem pertencente a instituição financeira em liquidação extrajudicial não foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal, o que impede o seu conhecimento, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC e do princípio da dialeticidade recursal.
O ajuizamento de execução hipotecária em face do antigo proprietário não configura oposição eficaz à posse exercida por terceiro possuidor estranho à lide, inexistindo prova de resistência direta à posse da autora apta a interromper a prescrição aquisitiva.
A usucapião constitui forma de aquisição originária da propriedade, razão pela qual a existência de hipoteca não impede o reconhecimento do domínio, extinguindo-se os gravames reais incidentes sobre o imóvel.
A alegada vinculação do imóvel ao SFH não restou comprovada, uma vez que não houve demonstração inequívoca de que o financiamento foi celebrado nos moldes legais do sistema habitacional, ônus que incumbia ao recorrente.
Comprovados a posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini, pelo prazo legal, sobre imóvel urbano destinado à moradia, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo

Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0342617-64.2012.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo, como Apelante,
BANCO ECONÔMICO S. A. EM LIQUIDAÇÃO

e, como Apelada,
JOSELUCIA RODRIGUES DE LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA